Tribunal: STF
Processo: ARE 1552473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA.ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3º DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos etc., Trata-se de Ação de Cobrança de Abono de Permanência proposta por Odair Francisco Silva em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que é Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 19/02/1993 e foi transferido para a inatividade em 05 de outubro de 2020, quando completava 30 anos, 10 meses e 13 dias de serviço ativo, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.878, em 16 de novembro de 2020. Pugna pelo recebimento ao abono de permanência referente aos 10 meses e 13 dias de serviço ativo após o tempo necessário para transferência à inatividade. O Requerido, Estado de Mato Grosso apresentou contestação Id 128331281 e colacionou cálculo de tempo de serviço apresentado pelo MTPREV Id 128331282. É a síntese necessária. Fundamentação Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar. Ausência de prévio requerimento administrativo A ausência de requerimento administrativo no presente caso não resulta na ausência do interesse de agir da parte autora, porquanto no Brasil prevalece o modelo de jurisdição única, conforme disposto no inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal, podendo o detentor do direito pleiteá-lo diretamente junto ao Poder Judiciário. Assim, não há a necessidade de procedimento administrativo anterior ao processo judicial, sendo o acesso ao judiciário direito fundamental do cidadão, constitucionalmente assegurado. Mérito A solução do litígio consiste em analisar o direito da parte autora ao recebimento do abono de permanência. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao autor. O abono de permanência perquirido pelo demandante, encontra-se disciplinado no art. 40, § 19 da Constituição Federal, in verbis: Art. 40 (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. Para tanto, o servidor público fará jus a sua obtenção caso preencha dois distintos requisitos, sendo eles: (a) completar as exigências para aposentadoria voluntária; (b) permanecer em atividade. Pois bem. Da análise do dispositivo constitucional supra, é possível verificar que o abono de permanência prescinde de requerimento administrativo, bastando que o servidor preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. É fato incontroverso que a parte autora faz jus a reserva remunerada desde 22.11.2019 quando contava com 30 anos de tempo de contribuição e 26 anos de efetivo serviço militar, nos termos do cálculo colacionada no ID 128331282. O artigo 3º da Lei Complementar nº 202/2004 estende o abono de permanência para os militares, vejamos: Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. A lei complementar nº 555/2014, disciplina acerca da Reserva Remunerada, vejamos: Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. Desta forma, uma vez que a parte autora demonstrou o seu direito a reserva remunerada desde 22.11.2019, faz jus ao pagamento do abono de permanência pleiteado com o marco inicial referida data. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso em caso análogo, in verbis: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência. (...) (TJMT - 1039202- 49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 opino por afastar a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, com amparo ao cálculo de tempo de serviço colacionado pelo requerido no Id 128331282 JULGAR PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: 1) Condenar o Requerido – Estado de Mato Grosso ao pagamento a título de abono de permanência a partir de 22.11.2019 data em que a parte autora implementou os requisitos para Reserva remunerada até a data da efetiva transferência para a reserva remunerada do servidor militar em 05.10.2020. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Determino que a parte autora apresente demonstrativo de cálculo nos exatos termos desta decisão. Sem custas e nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação conforme o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Marília Dioz Orione Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito".



    2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) é inaplicável o artigo 40, § 19 aos Militares Estaduais, sendo impossível a concessão do Abono de Permanência; b) inexiste previsão legal para o abono de permanência aos Policiais Militares; e c) o art. 3º da LCE 202/2004 é incompatível com a EC 103/2019. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.



    3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.



    4. Abono de permanência. O servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (art. 40, § 19, da CF). No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares (N.U. 1021237- 87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023). Não obstante o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores miliares (STF ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004. Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas no inciso III do art. 35 da EC103/2019(art. 36, II, da EC 103/2019). Nesse sentido: TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado.



    5. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso III e 36, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019; 22, XXI; 24, § 4º e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente